Tribunal: STF
Processo: ARE 1555484
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Progressão de regime. Prisão domiciliar. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que deu provimento a agravo em execução para reformar a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao apenado, determinando seu imediato recolhimento em casa prisional do regime semiaberto.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A petição de recurso extraordinário não apresentou fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.